Tribunal: TCU
Processo: 046.767/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5297/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Termo de compromisso 0412/2010 (Siafi 662173), firmado entre o órgão federal e o município de Ibaiti - PR, e que tinha por objeto a "Reconstrução de 120km de estradas vicinais, recuperação de 10.000 de pavimentação de vias urbanas e reconstrução de 32 pontes localizadas no município de Ibaiti-PR"; Considerando que o município de Ibaiti - PR foi citado em razão da aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado; Considerando que e as alegações de defesa do município de Ibaiti - PR não lograram desconstituir a irregularidade a ele atribuída, cabendo ser rejeitadas. Considerando que não é possível a aferição da boa-fé do município de Ibaiti - PR, por se tratar o ente federativo de pessoa jurídica, nos termos do Acórdão 1577/2007-TCU-Segunda Câmara , situação na qual deve ser aplicado ao caso o disposto nos §§ 3o ao 5o, do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Ibaiti - PR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/9/2010 160.155,35 Débito 25/11/2010 339.771,07 Débito 6/12/2010 20.554,50 Débito 26/10/2010 618,01 Crédito 13/12/2010 639,29 Crédito 1. Processo TC- Processo 046.767/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Pete dos Santos (XXX.805.089-XX); Município de Ibaiti - PR (77.008.068/0001-41). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Ibaiti - PR. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Juventino Antonio de Moura Santana (37.806/OAB-PR), representando o Município de Ibaiti - PR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Ibaiti - PR de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 72) ao município de Ibaiti - PR.